Tribunal: TJDFT
Processo: 0014657-94.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0014657-94.2008.8.07.0001 AGRAVANTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WANDERSON RODRIGO MOREIRA SOARES DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL e DETRAN/DF contra decisão desta Presidência (ID 16478274), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (ID 17593795). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16342859, e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661.702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9336152): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 935/95, é inaplicável às infrações relacionadas a transporte irregular de passageiros quando praticada por particular em veículo de passeio. Precedentes. 2 - Por outro lado, o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 935/95, foi declarado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, na Arguição de Inconstitucionalidade, Feito n.o 2009.00.2.006922-7, o que impõe a declaração de nulidade dos autos de infração nele fundamentados. 3 - O auto de infração lavrado com fundamento exclusivo no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 935/95, deve ser declarado integralmente nulo, pois ausente qualquer fundamentação com base no art. 231, VIII, do CTB, sob pena de violação a princípios de ordem constitucional. 4 - O STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que é ilegal a apreensão de veículo e o condicionamento da sua liberação ao pagamento de multas. Precedentes. Apelação Cível desprovida. Maioria. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014